Tribunal: TJDFT
Processo: 0735694-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEL. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. CARÁTER MERAMENTE REFERENCIAL OU DE RECOMENDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Com amparo apenas na interpretação da lei vê-se que o §8oA que trata da aplicação da tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil tem caráter meramente referencial ou de recomendação, até porque são valores que podem ser alterados sem necessidade de lei, daí que o exame judicial deve pautar-se não apenas na tabela referencial da entidade extrajudicial, mas também nas indicações do §2o do mesmo artigo e assim aferir o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
2. Tratando a causa de matéria pouco complexa, direito do consumidor, e diante, ainda, da célere tramitação da causa, não chegando a dois meses, a quantia de 10% do valor da causa, arbitrado a título de honorários, se mostra suficiente.
3. Recurso não provido.